Tribunal: TJMT
Processo: 1033322-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033322-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Instituição de Bem de Família, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DUARTE - CPF: 045.829.851-49 (AGRAVANTE), JACI MARQUES DA SILVA DUARTE - CPF: 107.703.301-00 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO DUARTE LTDA - CNPJ: 01.327.808/0001-40 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS AGRAVANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – VÍCIO INSANÁVEL – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E
PER RELATIONEM
– AUSENTE INDICAÇÃO OBJETIVA DE PROVA CONCRETA PARA APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– PROCESSO FALIMENTAR EM CURSO HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM O RISCO DE DANO –
RECURSO PROVIDO
PARA RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO E CASSAÇÃO DA MEDIDA.

A decisão agravada encontra-se eivada de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, ao não expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos fáticos e probatórios que justificariam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e a decretação da indisponibilidade de bens dos agravantes. A mera transcrição do parecer ministerial e a invocação genérica da existência de
“fortes indícios de confusão patrimonial”
não suprem a exigência de fundamentação específica, mormente porque a decisão não individualiza elementos concretos que demonstrem o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil.

O
periculum in mora
, essencial para a concessão de medida liminar, não restou demonstrado, visto que o processo falimentar tramita há mais de 23 anos, sem que se apontem elementos contemporâneos que indiquem risco iminente de ocultação ou dilapidação patrimonial pelos agravantes, o que enfraquece qualquer alegação de urgência para justificar a imposição da medida acautelatória.

Diante da ausência de fundamentação idônea e da inexistência de
periculum in mora
, impõe-se o provimento do recurso para anulação da decisão agravada e revogação da medida de indisponibilidade dos bens dos agravantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033322-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ GONÇALVES DUARTE e OUTROS

AGRAVADA:

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ GONÇALVES DUARTE
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juíza de Direito
Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) processo número 1037011-91.2022.8.11.0002, a qual deferiu
“medidas acautelatórias vindicadas pelo Síndico,

a fim de evitar fraudes ou dissipação de bens”
(sic).

Nas razões do recurso, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, porque, suma, não podem
“de forma alguma, serem responsabilizados pelo suposto descumprimento do art. 34, Dec. Lei 7.661/45, se a Secretaria do Juízo, ou o Juízo, não tomou a termo as suas declarações, e ademais, caberia ao Síndico adotar as providências previstas no art. 63, inciso II, da lei falimentar e se não o fez, a culpa não é dos Agravantes, portanto, é falsa a afirmação de que os Agravantes teriam deixado de atender às determinações judiciais, até porque os Agravantes sempre estiveram representados no processo falimentar por advogados”
(sic).

Diz que não é
“verdade que os Agravantes teriam descumprido ordens judiciais, como se esta alegação de descumprimento servisse de requisito à desconsideração da personalidade jurídica, que foge totalmente as disposições constantes do art. 50 do Código Civil Brasileiro”
(sic).

Afirma que
“as imputações falsas de descumprimento de ordens judiciais não se constitui requisitos para uma eventual desconsideração da personalidade jurídica, e, a confusão patrimonial deve ser vistas à luz da razoabilidade e ponderação, sem presunção adversa indevida, uma vez que as atuações dos Agravantes foram sempre pautadas pela conformidade legal e a busca por resguardar da melhor forma os direitos e interesses de todas as partes envolvidas, não se podendo perder de vistas que eles sempre estiveram representados nos autos por advogados”
, de tal modo que
“não prospera a interpretação de descumprimento inescusável das obrigações judiciais, pois os fatos não autorizam a extrapolação da responsabilidade dos sócios, ora Agravantes, para além do que prescreve a legislação e o devido processo legal, o que demonstra o desacerto da decisão objurgada”
(sic).

Sustenta que
“desconsideração da personalidade jurídica se reserva a situações excepcionalíssimas, onde exista comprovação concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, algo não configurado nos documentos apresentados pela parte Agravante, que embasou seu pedido em razão de uma única transferência de imóvel em favor da Senhora Nelsi Terezinha Ductra, sob o crivo do Poder Judiciário, não trazendo qualquer benefício aos Agravantes, pelo contrário, só desvantagem, diante da diminuição do seu patrimônio, tudo para atender a Justiça do Trabalho”
(sic).

Assevera que
“a liminar foi concedida em ilação equivocada de que os Agravantes teriam realizado transferência do patrimônio da Agravada, para seu patrimônio particular, sem qualquer prova por mais tênue que fosse a esse respeito, e, que é pior, em total descompasso com a realidade retratada no processo falimentar que demonstra que o fato alegado é mentiroso, e, portanto, ela não pode continuar vicejando, pois, embasada em premissa falsa”
(sic).

Discorre que a
“liminar deferida nessas circunstâncias, com o devido respeito, não apresentou suficiência probatória das condições legalmente requeridas para sua manutenção, sendo, desse modo, uma resposta desproporcional frente à realidade do contexto, - os Réus não esperariam mais de 23 anos, de tramitação dos autos falimentar, para dilapidarem ou ocultarem seus bens imóveis, já o teriam feito anos atras e não agora -, e, ainda, diante da ausência de qualquer prova de que os Agravantes teriam transferido bens da Agravada para o seu patrimônio particular, não existindo qualquer certidão de Cartório de Registro de Imóveis comprovando essa alegação ou quaisquer documento a esse respeito, chega ser criminosa essa afirmação, devendo, portanto, a liminar deve ser revogada em observância ao equilíbrio entre as partes e o devido processo legal”
(sic).

Afiança que
“resta demonstrado, que não existe a presença da fumaça do bom direito, pois não existe qualquer prova por mais tênue que seja, comprovando que os Agravantes teriam ocultado ou dilapidado seu patrimônio, ou a ocorrência de confusão patrimonial, ou ainda, transferência de bens da Agravada para seus nomes, como falsamente afirmado, também não se faz presente o requisito do periculum in mora, qual seja, o risco de dano que a demora da concessão da liminar poderia causa, considerando que, o processo já se arrasta há mais de 23 anos, e somente agora, em novembro de 2022, é que a Agravada resolveu pedir a desconsideração da personalidade jurídica fundada em meras alegações sem qualquer prova”
(sic).

Explana que
“a constrição (indisponibilidade judicial) acabou recaindo, no imóvel acima mencionado, que se constitui em bem de família, e, portanto, a indisponibilidade não encontra respaldo legal, configurando uma afronta direta ao princípio de impenhorabilidade, (indisponibilidade), pois atinge em cheio o art. 3o da Lei, 8.009/1.990, arts 5o, inciso XXII8 , 6o9 e 22610 , caput da Constituição Federal e Declarações Universal dos Direitos Humano, aprovada em 1948, da qual o Brasil é signatário”
(sic).

Defendem estarem presentes os requisitos legais para que seja deferido
“liminarmente o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do que dispõe o art. 1019, I, do CPC, para determinar a suspensão da eficácia da indisponibilidade em bens dos Agravantes, ou na pior das hipóteses seja determinando ao magistrado a quo, que faça a imediata liberação do bem de família, e das contas correntes bancárias dos Agravantes, sob pena de suas aposentadorias ficarem retidas, único meio que dispõem para sua subsistência”
(sic).

No mérito do recurso pede que seja
“dado PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, anulando-se a decisão objurgada por ofensa aos art. 3o, da Lei. 8.009/190, arts. 5o, 6o e 226, caput da Constituição Federal, de par com o tratado internacional de Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, do qual o Brasil é signatário, e ainda, de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, acima colacionada, mantendo-se, consequentemente, a liminar concedida por esse Egrégio Tribunal”
(sic).

Recolhimento do preparo comprovado pelos documentos anexos à peça Id. 254657675.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 17/12/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 259933653.

Informações do Juízo
a quo
prestadas no Id. 262942339.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 266978261 pela manutenção da decisão recorrida.

Na manifestação Id. 270110398, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, entende ser prudente o sobrestamento deste incidente até o julgamento do REsp interposto no AI no. 1025064-12.2023.8.11.0000, eis que
“pode ditar o esvaziamento do seu objeto”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por José Gonçalves Duarte e outros contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), que deferiu medidas acautelatórias para evitar fraudes e dissipação de bens, conforme solicitado pelo síndico da massa falida.

Os agravantes sustentam que: não podem ser responsabilizados pelo suposto descumprimento do art. 34 do Decreto-Lei 7.661/45, pois sempre estiveram representados no processo falimentar por advogados; a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser baseada em uma suposta infração processual sem respaldo no art. 50 do Código Civil; A decisão se baseia em premissas falsas e não há prova concreta que justifique a desconsideração da personalidade jurídica; a liminar foi concedida sem provas suficientes e que a suposta transferência de bens mencionada ocorreu dentro da legalidade; a constrição recaiu sobre bem de família, afrontando a Lei no 8.009/90, a Constituição Federal e tratados internacionais; a decisão não preenche os requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora
, pois o processo falimentar tramita há mais de 23 anos sem indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial.

No mérito do recurso pedem a anulação da decisão agravada por afronta à legislação e jurisprudência aplicável.

A decisão objeto do recurso (Id. 106584953 do IDPJ de origem número 1037011-91.2022.8.11.0002, proferida em 19/12/2022) possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1037011-91.2022.8.11.0002.

Vistos, etc.

O síndico EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA requereu a abertura do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA da MASSA FALIDA SUPERMERCADO DUARTE LTDA, em face dos sócios que administravam a empresa de fato de direito, as pessoas físicas: JOSE GONÇALVES DUARTE e JACI MARQUES DA SILVA DUARTE.

No processo falimentar o Síndico apresentou o “Relatório Pormenorizado do Processo e de Ativos”, informando um breve relato sobre os fatos recentes do processo, sobre os bens da massa falida e a “ausência total de ativos”, sobre a desconsideração da personalidade jurídica apresentada pelo ex-Síndico, sobre o quadro de sócios, endereços e bens destes.

Ainda, requereu liminarmente a indisponibilidade de todos os bens móveis, imóveis e valores que constem nas contas bancárias VIA SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG, CNIB dos sócios falidos. Ainda, requereu o encaminhamento de ofícios a todos os Cartórios de Registros de Imóveis de Cuiabá e de Várzea Grande, bem como ao DETRAN/MT, determinando a averbação de indisponibilidade dos bens móveis e imóveis registrados em nome dos requeridos, e que encaminhe ao Juízo as certidões atualizadas dos bens, já com as averbações de indisponibilidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos formulado pelo síndico, bem como requereu que seja requisitado às declarações de imposto de renda dos falidos dos últimos dez anos; requereu, ao final, seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis para que informem se houve alienação de bens imóveis pertencentes aos devedores nos últimos dez anos, consoante parecer acostado em Id. 104462366.

É o relato.

Decido.

Presentes os pressupostos do art. 98 do CPC,
defiro
os benefícios da justiça gratuita à parte requerente.
Anote-se.

Trata-se de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Sobremais, a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301, CPC).

Dessa sorte,
cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária
.

Sem maiores delongas,
observa-se que o Síndico pretende a desconsideração da personalidade jurídica, para que sejam atingidos os bens dos sócios-falidos JOSE GONÇALVES DUARTE e JACI MARQUES DA SILVA DUARTE
.

Ademias,
a medida se mostra necessária uma vez que o processo de falência tramita desde o ano de 2000, bem como pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (Id. 104462365), “a existência de fortes indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, fazendo-se prudente que os bens dos sócios sejam resguardados até que tal questão seja resolvida, evitando-se possíveis e eventuais dissoluções, esvaziamentos patrimoniais, fraudes e práticas deletérias afins”
.

Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se pelo abuso da pessoa jurídica pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial.

Na hipótese, em juízo cognição sumária,
restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando fortes indícios de confusão patrimonial, que caracteriza o abuso, conforme relatado pelo Síndico à confusão patrimonial restou demonstrada após as consulta realizada no Sistema da ANOREG/MT, tendo sido localizados diversos bens em nome dos sócios da Massa Falida
.

No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto os credores no processo de falência estão aguardando há mais de 10 anos, na intenção de recebimento do seu crédito.

Isto posto, consoante à manifestação do Síndico, em conformidade com o parecer do Ministério Público, e com vistas a salvaguardar os interesses de todos os envolvidos no feito,
DEFIRO
as medidas acautelatórias vindicadas pelo Síndico,

a fim de evitar fraudes ou dissipação de bens.

1.

ACOLHO
o parecer ministerial (Id. 86262419 –Pág. 16/22),
DETERMINO
que seja realizado busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da Receita Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em nome da falida e de seus sócios, a partir de 2013 a 2022.

No caso, as declarações de renda, tendo retornado positivo, a qual segue anexa a presente decisão, em sigilo, com visualização somente para as partes e advogados habilitados nos autos
[1]
.

2
.

DEFIRO
o pedido de indisponibilidade dos bens em desfavor dos sócios (JOSÉ GONCALVES DUARTE – CPF: 045.829.851-49; JACI MARQUES DA SILVA DUARTE – CPF: 10.703.301-00) formulado pelo Ministério Público, a fim de garantir os interesses da Massa Falida e de preservar o direito da coletividade dos credores
.

3.

DETERMINO
a inserção de restrição, via RENAJUD E CNIB nos veículos e bens existentes, cujas propriedades estejam registradas em nome dos sócios (JOSÉ GONCALVES DUARTE CPF: 045.829.851-49; JACI MARQUES DA SILVA DUARTE – CPF: 10.703.301-00).

4.
Com relação ao pedido de consulta através do Sistema CEI ANOREG/MT,
DETERMINO
a Sra. Gestora Judiciária que efetue a referida consulta, a fim de aferir acerca da existência de bens imóveis em nome dos sócios falidos, devendo, em caso de êxito, proceder com a averbação de indisponibilidade, até ulteriores deliberações.

5.

REQUISITEM-SE
, pelo SISBAJUD, o saldo bancário, relações de agências e dados sobre as contas dos sócios falidos, a qual segue anexa a presente decisão.

a.
Com a resposta,
intime-se
o Síndico para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

6.

DETERMINO
a citação, por carta, dos sócios e ex-sócios requeridos para que, querendo, apresentem defesa e as provas que possuam para impugnar o pedido.

7.
Para o fiel cumprimento das determinações acima,
defiro o sigilo do feito
, conforme requerido pelo Síndico.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

(Assinado digitalmente)

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que deve prosperar, na medida em a decisão recorrida não se encontra devidamente fundamentada, além de que patente à inexistência de
periculum in mora
.

Com efeito, lendo detidamente o teor da decisão recorrida, observa-se que ela não se encontra devidamente fundamentada, na medida em que não é nela exposto, de forma sucinta, clara e objetiva, qual o alicerce fático probatório que remete à ilação de existência de
“fortes indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica”
, sendo genéricos os fundamentos fáticos apresentados neste sentido, isto em vilipêndio ao que determina o art. 489, § 1o, do CPC c/c art. 93, IX, da Constituição da República.

Neste sentido, infere-se que a decisão recorrida viola o dever de fundamentação, isso porque o
art. 489, §1o, do CPC
dispõe que
não se considera fundamentada
a decisão judicial que:

"II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.”

No caso em análise, como sobredito, verifica-se que a decisão impugnada não aponta
de forma sucinta, clara e objetiva, qual o alicerce fático e probatório que remete à ilação de existência de
“fortes indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica”
, sendo genéricos os fundamentos apresentados.

Neste contexto, salienta-se que a mera transcrição de teor de trecho do parecer do Ministério Público e a assertiva genérica de que
“confusão patrimonial restou demonstrada após as consulta realizada no Sistema da ANOREG/MT, tendo sido localizados diversos bens em nome dos sócios da Massa Falida”
(sic), não suprem a imperiosa necessidade de fundamentação, mormente porque sequer é possível individualizar quais seriam os fatos concretos que indicariam desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial na forma do art. 50 do Código Civil.

Tal omissão configura
vício de fundamentação
, violando o princípio constitucional do
devido processo legal substancial
, conforme delineado no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas de modo a permitir a adequada compreensão das razões de decidir e possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.
Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1o, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2o, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Além do mais, não se infere existente o requisito do
periculum in mora
na decisão recorrida, isso porque, como bem destacado no próprio
decisum
recorrido,
“o processo de falência tramita desde o ano de 2000”
, não sendo apontado nenhum elemento concreto, assertivo e contemporâneo a justificar a hodierna existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à época da prolação da decisão recorrida, proferida em 19/12/2022, duas décadas depois.

Além disso, há que se frisar que na viciada decisão foi determinada a gravosa medida de indisponibilidade dos bens da parte agravante, a qual acometeu indiscriminadamente bens imóveis e até mesmo contas correntes bancárias dos agravantes, o que reforça a ilegalidade perpetrada.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CAUTELAR
DE ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES EM SEARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSENTES
ELEMENTOS A EVIDENCIAR O
PERICULUM

IN

MORA
(ART. 300 DO CPC) – INDEFERIMENTO ESCORREITO NOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza
cautelar
de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes
elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem e valores. Recurso desprovido.
Decisão mantida.”
(N.U 1022266-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PRETENDIDO SEQUESTRO JUDICIAL DE RENDIMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, SUSPENSÃO DE TODA E QUALQUER AUTORIZAÇÃO DE DESMATE E IMISSÃO NA POSSE DE FRAÇÃO IDEAL – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ­– PLEITO ALTERNATIVO DE NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL – MEDIDA EXTREMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente mister a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, ausente a probabilidade do direito invocado, bem como mostrando-se inexistente o perigo da demora, dado o transcurso de longo período de tempo entre o ato que alicerça o direito almejado e o ajuizamento da ação, correta a decisão que indefere o pedido formulado liminarmente.
Inexiste a alegada probabilidade, porque o domínio da parte autora sobre a propriedade não restou demonstrado de plano, na medida em que a averbação da dação em pagamento que substancia a pretensão do autor agravante é posterior ao acordo judicial, à averbação da existência da ação no. 0033781-28.2015.8.16.0014 na matrícula imobiliária respectiva, bem como e principalmente às próprias escrituras públicas da integralidade do imóvel que foram outorgadas a um dos requeridos da demanda. Reforçam a inexistência da alegada probabilidade de direito o teor das alegações defensivas dos requeridos na ação de base, de modo que, por prudência, devem ser melhor aclarados na seara da pertinente instrução processual os argumentos de coação, desconhecimento e falta de anuência e ciência do antigo proprietário quanto ao contrato de cessão, os quais denotam, por ora, ser temerária a concessão da liminar, na medida em que tais teses também tem o potencial de conduzir à improcedência da pretensão do autor agravante.
A longa demora e inércia da parte autora em pleitear o seu vindicado direito denota inexistente o periculum in mora, o qual não passa a existir somente ou automaticamente porque a ação judicial é ajuizada.
Não se infere patente e premente urgência ou risco de perecimento de direito, porque a anotação imobiliária da existência da demanda determinada na matrícula no. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, do imóvel rural Fazenda Paraíso, confere ampla publicidade da lide, acautelando interesse das partes e alertando terceiros de que pesa sobre o bem imóvel este intenso litígio entre as partes, não podendo posteriormente alegarem desconhecimento ou boa-fé na eventual aquisição do bem objeto da demanda. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1016075-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (destaquei)

Por fim, em que pese o parecer ministerial, entendo desnecessária a suspensão do presente recurso até julgamento definitivo do REsp interposto no RAI no. 1025064-12.2023.8.11.0000 de minha lavra, que, em suma, determinou a reabilitação e extinção das obrigações do sócio falido e ora agravante (Sr. José Gonçalves Duarte), nos moldes do vigente art. 158, V, da Lei no. 11.101/2005, sobretudo diante da ausência de concessão de efeito suspensivo ao mesmo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para, confirmando a tutela recursal de Id. 259933653, ANULAR a decisão recorrida e REVOGAR a medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos agravantes, determinando o levantamento das constrições efetivadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025